Tribunal: TJPA
Processo: 0003262-58.2012.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003262-58.2012.8.14.0070

APELANTE: THIAGO MACIEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO NEGATIVA MATIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

O acusado THIAGO MACIEL foi condenado em primeira instância pelos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, § 2.°-A, inciso I, do Código Penal, e de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA. A pena inicial fixada foi de 6 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação Criminal pleiteando, nas razões recursais, o redimensionamento da pena aplicada.

Especificamente, a defesa solicitou a neutralização dos vetores negativados de ‘motivos do crime’, ‘circunstâncias do crime’ e ‘consequências do crime’ na primeira fase da dosimetria.

Além disso, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria do crime de roubo, visto que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

Por fim, a defesa também suscitou a alegação de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores.

III. Razões de decidir

No que se refere à
dosimetria da pena para o crime de roubo
:

A circunstância judicial "Motivos do Crime" foi
neutralizada
. Verificou-se que a sentença original utilizou elementares inerentes ao próprio tipo penal (obtenção de indevida vantagem econômica) para negativar este quesito, configurando assim
bis in idem
(dupla valoração), o que é vedado pelo sistema trifásico de aplicação da pena.

A valoração negativa das "Circunstâncias do Crime" foi
mantida
. O
modus operandi
do delito, ocorrido em frente à casa da vítima, em horário de repouso noturno e na presença de um terceiro, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta que extrapola a normalidade do tipo penal.

A valoração negativa das "Consequências do Crime" também foi
mantida
. A violência real contra uma vítima menor de idade, o uso de arma branca e o trauma psicológico dela decorrente foram considerados elementos que extrapolam as consequências ordinárias do crime patrimonial, justificando a valoração desfavorável.

Com a neutralização do vetor "Motivos do Crime" e a manutenção dos demais, a pena-base para o crime de roubo foi reajustada para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, foi
reconhecida a atenuante da menoridade relativa
. O réu, nascido em 28/08/1994, tinha 18 anos na data dos fatos (11/11/2012), sendo, portanto, menor de 21 anos. Somado à atenuante da confissão espontânea (já reconhecida na sentença), a pena intermediária foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, incidiu a causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal (na redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), elevando a pena em 1/3 (um terço).

No que se refere à prescrição retroativa do crime de corrupção de menores:

A pena definitiva aplicada para o crime do art. 244-B do ECA foi de 1 (um) ano de reclusão.

Conforme o art. 109, inciso V, do Código Penal, a pretensão punitiva para penas que não excedem a 2 (dois) anos prescreve em 4 (quatro) anos.

No entanto, o art. 115 do Código Penal determina que, quando o criminoso era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade. Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso do réu THIAGO MACIEL para este crime foi de 2 (dois) anos.

Ao observar o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (16/01/2013) e a publicação da sentença condenatória (14/01/2019), verificou-se que este período foi superior a 4 (quatro) anos, ultrapassando, consequentemente, o prazo de 2 (dois) anos com a redução pela menoridade.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, por meio de seu VOTO,
CONHECEU
do recurso de apelação e, no mérito,
DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
. A decisão
redimensionou a pena privativa de liberdade
para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido em
regime semiaberto
.

Adicionalmente,
JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE
de THIAGO MACIEL pela
PRESCRIÇÃO
, especificamente quanto ao
crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA),
fundamentando-se nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal. Os demais termos da sentença original foram mantidos.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP):
Art. 59, Art. 107, inciso IV, Art. 109, inciso V, Art. 110, §1º, Art. 115, Art. 157, § 2.º, inciso II (na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018).

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):
Art. 244-B

Doutrina relevante:

Celso Delmanto, in Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274, utilizada para fundamentar a análise das "circunstâncias do crime".

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
e, em seguida,
RECONHECER a prescrição, extinguindo a punibilidade do Recorrente quanto à prática do crime de corrupção de menores, tão somente,
nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, do Código Penal

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003262-58.2012.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: THIAGO MACIEL

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE

APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO MACIEL,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou nas
sanções previstas no art. 157, § 2.°-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo), c/c art. 244-B, do ECA (corrupção de menores), fixando-lhe a pena em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado, acusando do crime tipificado no art. 157-A, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, do ECA, que se refere ao crime de roubo cumulado com corrupção de menores.

A denúncia foi recebida na data de 16 de janeiro de 2013.

Ocorreu audiência de instrução e julgamento.

O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia e consequente condenação do acusado. A Defesa requereu a aplicação da pena base mínima, com o reconhecimento da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, além da substituição da pena privativa de liberdade pro restritiva de direitos.

Em 14 de janeiro de 2019, foi proferida
sentença
, julgando
procedente a denúncia para condenar o acusado
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal). A pena foi fixada em
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

A Defensoria Pública,
interpôs Recurso de Apelação Criminal
. Nas razões recursais, a defesa pleiteou o redimensionamento da pena na primeira fase da dosimetria, com a neutralização dos vetores negativados de ‘culpabilidade’, ‘circunstâncias do crime’ e ‘consequências do crime’.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação (22/10/2020)
, requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela defesa.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou (20/09/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento
para reformular a dosimetria da pena em sua segunda fase, do crime de roubo, reconhecendo a atenuante da menoridade relativa, e o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa do crime de corrupção de menores.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA: REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

Trata-se da análise do recurso de apelação criminal, focando na dosimetria da pena aplicada na sentença de primeiro grau, em especial no que concerne à primeira fase, onde são avaliadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Examinando a valoração das circunstâncias judiciais para o crime de roubo, a qual a defesa busca reformar, observo o seguinte:

Sobre a circunstância judicial ‘
Motivos do Crime
’, a sentença original considerou os "motivos" desfavoráveis, descrevendo-os como a "vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem".

No entanto, compulsando os autos, verifico que a magistrada se valeu de
elementares do próprio crime para negativar este quesito, razão pela qual o vetor deve ser neutralizado
. De fato, a obtenção de vantagem econômica indevida é a finalidade típica do crime de roubo, e sua utilização para exasperar a pena-base sob a rubrica de "motivos" resultaria em
bis in idem
, o que é vedado pelo sistema trifásico de aplicação da pena.

Assim,
acolho o pleito de neutralização deste vetor
, desconsiderando-o como circunstância judicial desfavorável para a fixação da pena-base.

Sobre as ‘Circunstâncias do Crime
, a sentença valorou negativamente as circunstâncias, afirmando que são reprováveis por ter o réu aproveitado o momento de desatenção da vítima.

A sentença de mérito considerou que a pena foi
aumentada adequadamente
para este vetor. Isso se deu em função do
modus operandi
do crime, que foi cometido
em frente à casa da vítima, em horário de repouso noturno, e na companhia de um amigo
. Tais elementos de tempo e local, e a presença de uma terceira pessoa, indicam uma maior reprovabilidade da conduta que extrapola a normalidade do tipo penal.

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

Portanto, não há fundamento para a revisão ou neutralização desta circunstância.

Quanto às Consequências do Crime
, a sentença considerou as consequências como graves, pela ameaça à integridade física da vítima.

Este requisito
foi corretamente valorado de forma desfavorável
, uma vez que a vítima era
menor de idade e foi ameaçada com uma arma branca, o que gerou traumas ante a ameaça de morte
. Embora o prejuízo material seja inerente aos crimes patrimoniais e não sirva como fundamento para valoração negativa a menos que de grande monta, a violência real contra uma menor de idade, o uso de arma branca e o trauma psicológico dela decorrente são consequências que extrapolam o ordinário e justificam a valoração negativa.

Consequentemente, não vislumbro razões para a revisão ou neutralização desta circunstância.

Uma vez neutralizado o vetor ‘motivos do crime’, mantidos as circunstâncias e as consequências do crime, reajustado pelo patamar de 1/6, para cada circunstância judicial, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O recurso também pleiteia a reforma da dosimetria da pena à segunda fase do crime de roubo para reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, visto que o réu possuía 18 anos na época dos fatos. De fato, observo que em seu interrogatório foi comprovado que o recorrente era menor de idade, posto que nasceu no dia 28/08/1994, e o fato ocorreu no dia 11/11/2012, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos, devendo ser beneficiado pela circunstância atenuante da menoridade, de modo que a
pena intermediária
somado à atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, será fixada em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, incidem causas especiais de aumento, previstas no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal (na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018), elevando a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

No exame das razões recursais, é imperioso analisar a alegação de prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores.

Conforme os autos, a sentença condenatória, publicada em
14/01/2019
, aplicou a pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão
para o crime do art. 244-B do ECA.

Para fins de contagem do prazo prescricional, o Código Penal estabelece que a pretensão punitiva prescreve em 04 (quatro) anos, quando a pena aplicada não excede a dois anos (art. 109, inc. V, do CP).

Contudo, a análise da situação do apelante THIAGO MACIEL revela uma particularidade crucial: na época dos fatos, o réu possuía
menos de 21 (vinte e um) anos
. De acordo com o art. 115 do Código Penal, quando o criminoso era menor de 21 anos na data dos fatos, o prazo prescricional é
reduzido pela metade
. Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso é de
02 (dois) anos
.

A denúncia foi recebida em
16/01/2013
, e a sentença condenatória foi publicada em
14/01/2019
. Ao observar o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, verifica-se que este período foi
superior a 04 (quatro) anos
. Consequentemente, o prazo de 02 (dois) anos, decorrente da redução pela menoridade do agente, foi amplamente ultrapassado, amparando a ocorrência da prescrição.

Deve-se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa em casos onde o lapso temporal entre os marcos processuais excede o prazo prescricional determinado pela pena imposta, especialmente quando há a redução prevista pelo art. 115 do CP.

Dessa forma, é inquestionável que a pretensão punitiva do Estado para o crime de corrupção de menores, em relação a THIAGO MACIEL, encontra-se
prescrita na modalidade retroativa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena privativa para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
a ser cumprido
em regime semiaberto;
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

THIAGO MACIEL

pela PRESCRIÇÃO, quanto ao
crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA),
nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, art. 115, todos do CP, sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025